Tribunal: TJDFT
Processo: 0721354-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA FIXAÇÃO. ART. 4o, CAPUT, DA LEI DE ALIMENTOS. DATA DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS. EXISTÊNCIA. REGRA DA RETROATIVIDADE ATÉ A CITAÇÃO. ALIMENTOS DEFINITIVOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 621 STJ. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO AD QUEM. DECISÃO FINAL. art. 13, § 3o, da Lei de Alimentos. DECISÃO QUE DEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO ATÉ PROVIMENTO DEFINITIVO. OCORRÊNCIA. ART. 304, §§ 3o E 6o, DO CPC. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. PAGAR. PROVAR QUE PAGOU. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR. ART. 528, CAPUT, DO CPC. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO. APLICAÇÃO. ART. 531, CAPUT, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. GARANTIA DO JUÍZO. SOBREVIVÊNCIA DO ALIMENTANDO. MELHOR EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. ART. 854, CAPUT, DO CPC. IMPERATIVO LEGAL. LIBERAÇÃO DE IMPORTE BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Considerando a inexistência de sentença, em razão da ação de conhecimento ainda não posssuir provimento definitivo, inexistirá justificativa para se considerar a data da citação como termo inicial da obrigação dos alimentos provisórios, em razão da desnecessidade da ciência do alimentante para a sua fixação, aliado à possibilidade de redefinição da verba alimentar, nos termos do art. 13, § 1o, da Lei de Alimentos. 1.1. Admitir-se o contrário, é estabelecer uma confusão entre alimentos provisórios e definitivos, com incidência de regras relativas a estes sobre aqueles, sem que o legislador tenha, assim, previsto, em razão da regra retroativa aplicar-se, somente, aos definitivos, nos termos do art. 13, § 2o, da Lei de Alimentos. 1.2. Por conseguinte, não se verifica a possibilidade de incidência desta regra legal, bem como daquela materializada através da Súmula 621 STJ, em razão deste verbete explicitar a necessidade de sentença (reduzindo, majorando ou exonerando obrigação alimentícia) como premissa para que a obrigação retroaja à data da citação. 1.3. Logo, os alimentos provisórios têm sua exigibilidade delimitada desde a fixação até o provimento definitivo, seja sentença ou eventual recurso, nos termos do art. 13, § 3o, da Lei de Alimentos.
2. Quando se tratar da fixação de alimentos provisórios, em sede de decisão que defira pedido de antecipação de tutela de urgência, consignar termo inicial de exigibilidade da obrigação alimentícia com data futura, qual seja, a da citação, é por demais ilógico, em razão da estabilizaçao deste provimento provisório, nos termos do art. 304, §§ 3o e 6o, do CPC.
3. Subsume-se às regras de direito processual civil que, nos termos do Art. 528, caput, do CPC, o juiz mandará intimar ao executado de obrigação alimentícia, objeto de condenação, através de sentença, ou de fixação, por meio de decisão interlocutória, para, em 3 (três) dias: i) pagar o débito; ii) provar que o fez; ou iii) justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 3.1. Este rito aplica-se tanto à execução dos alimentos definitivos como à dos provisórios, nos termos do art. 531, caput, do CPC. 3.2. O Executado não se desincumbindo do seu ônus probatório de que pagou, tampouco a apresentação de justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, a penhora de valores devidos através do sistema BACENJUD é medida que se impõe, com o fim de garantir o juízo e promover a sobrevivência do alimentando, assegurando maior efetividade à ação de execução, nos termos do art. 854, caput, do CPC.
4. Quando o cumprimento de sentença, ainda, não tiver sido julgado pelo juízo competente, a liberação de valores bloqueados por aquele juízo, em sede de julgamento de agravo de instrumento, que não possui, precipuamente, o objetivo de substituir o provimento definitivo, pode ensejar a supressão de instância, com desvalor ao juiz natural daquela fase processual.
5. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Ratificada. Agravo de Instrumento desprovido.